Tribunal: TJMT
Processo: 1000296-02.2023.8.11.0039
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000296-02.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SARA PIRES DE CASTRO - CPF: 063.424.451-50 (APELANTE), LUIZ FERNANDO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 696.426.051-04 (ADVOGADO), FRANCIELE SOUZA GRZIBOWSKI - CPF: 052.497.549-37 (APELANTE), DOUGLAS ANTONIO MOLINA - CPF: 804.453.061-49 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação de indenização por dano material e moral. Transporte aéreo de passageiro. Voo doméstico. Cancelamento de voo. Motivos técnicos operacionais. fortuito interno. responsabilidade objetiva da companhia área. Falha na prestação do serviço. Dever de indenizar. Dano moral configurado. Atraso significativo e injustificado do horário de chegada ao destino final. Falta de assistência material aos passageiros. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Cia área a ressarcir o valor das despesas com alimentação e hospedagem durante o período de espera após o cancelamento do voo contratado, mas rejeitou a pretensão indenizatória por danos morais por não ter sido verificada a ocorrência de abalo psicológico significativo ou de violação a direito da personalidade dos passageiros.

II. Questão em discussão

2.
O mérito recursal consiste em definir se o cancelamento injustificado do voo contratado pelos autores/apelantes, sem comunicação antecedência e nem prestação de auxílio material relativo ao período de espera até o próximo voo, é capaz de caracterizar hipótese de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Em se tratando de relação de consumo, compete à companhia área o ônus da prova quanto à regularidade na prestação do serviço ou a existência de excludente de responsabilidade (CDC, art. 6o, VIII), e, diante da ausência de juntado ou produção de prova nesse sentido, resta caracterizada a sua responsabilidade civil e o dever de indenizar os danos suportados pelos autores/consumidores em razão do injustificado cancelamento do voo originalmente contratado.

4. Em razão da
falha
na prestação de serviços, e estando caracterizado o abolo psicológico decorrente do injustificado atraso no voo, perda de conexão e ausência de assistência necessária, revela-se devia a condenação de indenização por dano moral.

IV. Dispositivo

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SARA PIRES DE CASTRO, FRANCIELE SOUZA GRZIBOWSKI e DOUGLAS ANTONIO MOLINA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que nos autos da ação Indenizatória (Proc. no 1000296-02.2023.8.11.0039), ajuizada pelos apelantes em desfavor de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., julgou o pedido parcialmente procedente para
condenar a Cia área a ressarcir o valor de R$ 995,47, referente aos gastos comprovados pelos autores com alimentação e hospedagem durante o período de espera após o cancelamento do voo contratado, mas rejeitou a pretensão indenizatória por danos morais por considerar que não restou comprovada a ocorrência de abalo psicológico significativo ou de violação a direito da personalidade dos autores
(cf. Id. no 300993409, 300993417 e 300993430).

Os apelantes sustentam que, diante da constatação da falha na prestação de serviços, consistente no imotivado cancelamento do voo contratado pela Cia área, o que ocasionou atraso superior a sete horas na chegada ao destino, e que não lhes foi prestada qualquer espécie de assistência material, como opção de hospedagem ou alimentação durante o período de espera até o horário do voo em que foram realocados, é evidente a caracterização de hipótese de dano moral indenizável, já que a situação não se resumiu a mero descumprimento contratual, tendo extrapolado os limites do mero aborrecimento cotidiano, pelo que pedem o provimento do recurso para que seja a ré/apelada condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais (cf. Id. no 300993432).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 300993438, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito recursal envolve discussão quanto à caracterização de dano moral indenizável em decorrência da falha na prestação do serviço de transporte aéreo contratado pelos autores/apelantes com a ré/apelada para o trajeto “Navegantes (NVT) – Campinas (VCP) – Cuiabá (CGB)”, consistente no cancelamento do voo de partida, com a necessidade de realocação em outro voo, cuja partida ocorreu somente 5h mais tarde, o que, somado ao novo tempo de espera do voo de conexão, resultou na demora de 7h em relação ao horário originalmente previsto para chegar no local de destino.

Na sentença apelada, reconhecendo a falha na prestação de serviço e a comprovação dos danos materiais daí decorrentes, o MM. Juiz impôs à ré
Azul Linhas Aéreas S.A. a condenação ao ressarcimento dos gastos suportados pelos autores em decorrência do imotivado cancelamento do voo e do longo tempo de espera até o voo em que foram realocados,
mas rejeitou a pretensão indenizatória por danos morais sob os seguintes fundamentos:

“(...), a ausência de realização dos voos na data, horário e forma pactuados pelas partes se configura como inadimplemento contratual da demandada, o que configura falha na prestação de serviços, mas, por si só, não é apto a caracterizar dano moral, cabendo à parte interessada demonstrar, concretamente, a ocorrência de situação de especial desconforto, que tenha ocasionado lesão a direitos da personalidade do contratante.

Especificamente no que se refere ao atraso no transporte aéreo de passageiros, alguns critérios podem ser utilizados para verificar, no caso concreto, a ocorrência de dano moral, tais como a duração deste atraso, a oferta ou não de alternativas para melhor atender aos passageiros, a prestação de informações claras e precisas acerca do ocorrido, o oferecimento de suporte material (quando houver atraso considerável), e a circunstância de ter o passageiro, em razão do atraso no voo, perdido compromisso inadiável em seu destino.

Tais circunstâncias ensejam, portanto, a conclusão no sentido de que o dano moral pelo atraso de voo não gera o chamado dano moral da própria coisa, ou seja, não está sujeito à indenização independentemente da demonstração do dano.

Neste caso, a análise do conjunto probatório revela que o atraso do voo inicial decorreu de circunstância operacional intrínseca à atividade da requerida, não configurando situação de fortuito externo ou irresistível. Entretanto, verifica-se que a companhia adotou medidas mitigatórias, como a realocação dos passageiros no próximo voo disponível, o que evidencia a ausência de inércia ou desídia no cumprimento de suas obrigações contratuais.

(...)

Destaca-se que no passado, a jurisprudência do STJ decidiu por várias vezes que o atraso no voo por prazo superior a quatro horas sem assistência enseja reparação por danos morais in re ipsa, ou seja, que se dá com a simples constatação do infortúnio, vez que "O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro". (REsp 299532/SP, DJe 23/11/2009; REsp 1280372/SP, DJe 10/10/2014, RSTJ vol. 240 p. 603; EDcl no REsp 1280372/SP, DJe 31/03/2015).

Entretanto, o tribunal modificou seu entendimento e decidiu que "Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida". (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

Desta forma, o dano decorrente do atraso não é mais considerado IN RE IPSA.

A referida decisão ponderou que: ‘Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas:

i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;

ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;

iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;

iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável;

v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros’.

No presente caso, mesmo com o atraso, os autores não apresentaram nenhuma prova de qualquer compromisso perdido por não ter chegado ao seu destino, logo, não provou seu prejuízo. Sendo assim, não há elementos suficientes para demonstrar a ocorrência de um dano que justifique uma reparação por dano moral.

Em conclusão, os danos morais surgem em decorrência de uma conduta ilícita ou injusta, que venha a causar sentimento negativo em qualquer pessoa de senso comum, como vexame, constrangimento, humilhação, dor, estresse acima dos níveis normais, etc. Isso, entretanto, não se vislumbra no caso dos autos, uma vez que os aborrecimentos ficaram limitados à indignação dos autores, sem qualquer repercussão mais grave.

Em relação ao dano material, no caso em apresso, a parte autora logrou êxito em comprovar os gastos no valor de R$ 995,47 (novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos) (ID. 111820264),

Sendo assim, a pretensão do reembolso integral das despesas decorrentes do evento danoso encontra-se respaldo nas provas dos autos, razão pela qual deve a requerida repará-la.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a requerida: a) Ao pagamento do importe equivalente ao dano material comprovado nos autos, no valor de R$ 995,47, a ser devidamente atualizado a partir da data do ato ilícito;”

A relação havida entre as partes é de natureza de consumo, sendo aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor, conforme já decidido pelo eg. STJ ao consignar que “as concessionárias de serviço público de transporte aéreo são fornecedoras no mercado de consumo, sendo responsáveis, operacional e legalmente, pela adequada manutenção do serviço público que lhe foi concedido, não devendo se furtar à obrigação contratual que assumiu quando celebrou o contrato de concessão com o Poder Público nem à obrigação contratual que assume rotineiramente com os consumidores, individuais e/ou plurais”, e também que, “ao tratar da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22, caput e parágrafo único, estabelece que a prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica de direito privado, envolve a responsabilidade pelo fornecimento de serviços com adequação, eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade, sob pena de ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os danos advindos do descumprimento total ou parcial” (STJ - Segunda Turma - REsp 1469087/AC, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 18/08/2016).

O art. 14, §3o, II, do CDC adotou a teoria do risco da atividade, segundo a qual o fortuito externo deve ser imprevisível e totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor, já que o risco é aspecto inerente à exploração da atividade empresarial.

Já o art. 737 do CC estabelece que o “transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Portanto,
atento às disposições do CDC quanto à garantia ao consumidor de “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova” (art. 6o, VIII), e a previsão de responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14), sendo manifesta a hipossuficiência dos autores/consumidores, competia à Azul comprovar a regularidade do serviço contratado/prestado, ou, ao menos, a existência de alguma excludente de sua responsabilidade pelos danos aqui reclamados, porém, no caso, como já reconhecido pela sentença e não impugnado pela
Cia/ré, não veio aos autos prova idônea nesse sentido, nada que legitimasse o cancelamento do voo contratado pelos autores, sobretudo em cima da hora, quando eles já se encontravam esperando para o início do embargue, não servindo as telas de sistema da empresa colacionadas ao bojo da peça contestatória para comprovar a prévia comunicação aos consumidores.

A própria condenação sentencial ao ressarcimento do dinheiro despendido com alimentação e hospedagem demonstra que não houve a prestação de qualquer espécie de auxílio material aos autores/passageiros por parte da Cia área.

Não há vestígio de prova de que realmente ocorreu a tentativa de reacomodação no próximo voo disponível, muito menos de que se buscou ou ofertou solução alternativa, como a realocação em outra cia aérea, aspectos estes que confirmam a inescusável falha na prestação de serviço e, a meu ver, bastam à caracterização do dano moral indenizável na espécie.

O sofrimento psicológico decorrente do serviço inadequado e impróprio oferecido Cia área/ré/apelada (CDC, art. 20, §2o), somado a angústia e frustração decorrente tanto da espera dos autores até obterem notícia a respeito do cancelamento quanto da espera até o horário do próximo voo, por si só, gera o dano moral indenizável, na medida em que seguramente importou em desconforto, aflição, ansiedade, frustração, enfim, em abalo psicológico, ultrapassando o mero contratempo aceitável nesse tipo de relação comercial.

A lição do professor Yussef Said Cahali ensina, a propósito, o seguinte:

“A prestação de serviços de transporte e turismo vai se tornando uma autêntica atividade de risco, ainda que normalmente previsível; os percalços contingentes a que se expõem tais empresas no adimplemento da prestação assumida fazem-nas responsáveis, seja em razão da culpa, seja em razão de falha de serviço, a indenização de danos tanto patrimoniais como morais (...) É da própria lei, portanto, a previsão de reparabilidade de danos morais decorrentes do sofrimento, da dor, das perturbações emocionais e psíquicas, do constrangimento, da angústia, do desconforto espiritual por bem ou serviço defeituoso ou inadequado fornecido
[1]
.”

Logo, diante de falha da Cia área absolutamente injustificada, que, evidentemente, deu causa a todos os transtornos alegados na exposição inicial, admito que a falha na prestação do serviço representou, sim, sofrimento psicológico suficiente a ensejar o dever de indenizar (CDC, art. 20, §2o).

Em situações semelhantes, assim vem decidindo todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMPRESA AÉREA –
CANCELAMENTO DE VOO – FATORES CLIMÁTICOS ADVERSOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - REMARCAÇÃO DE VOO PARA O DIA SEGUINTE – CHEGADA NO DESTINO APÓS 24 HORAS – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. Sendo incontroverso o cancelamento do voo, e não tendo o réu comprovado a existência do alegado mau tempo, conclui-se que não foi configurada qualquer excludente de responsabilidade. O atraso de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e arts .186 e 92, do Código Civil. Valor da indenização por dano moral, fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.” (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– RAC no 1027497-31.2021.8.11.0041, Rel.. Des. Sebastiao Barbosa Farias, julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - MÉRITO: ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE AÉREO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AFASTARIA O DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser rejeitada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, se das razões recursais é possível extrair os fundamentos de fato e de direito que ensejaram o pedido de reforma da sentença.

Apesar da tese de que não concorreu para o cancelamento do voo, que teria ocorrido em decorrência de problemas meteorológicos no dia do evento, se a companhia aérea não demonstra a necessária excludente de responsabilidade, caracterizada está a falha na prestação dos serviços por ela executados, razão de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais aos autores/apelados. Arbitrado em valor desarrazoado, para que não se configure enriquecimento ilícito da parte ofendida, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (TJMT –
Segunda Câmara de Direito Privado
– RAC no 1039957-21.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MENOR IMPÚBERE – CANCELAMENTO DO VOO E RECOLOCAÇÃO COM ATRASO DE OITO HORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço. A quantificação dos danos morais arbitrada pelo magistrado singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.” (TJMT –
Terceira Câmara de Direito Privado
– RAC no 1002296-09.2021.8.11.0018, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - MANUTENÇÃO DA AERONAVE – FORTUITO INTERNO - CHEGADA AO DESTINO FINAL 24 HORAS APÓS O PERÍODO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. A necessidade de manutenção emergencial da aeronave, noticiada nos autos, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea. O cancelamento de voo adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJMT –
Quarta Câmara de Direito Privado
– RAC no 1000050-10.2020.8.11.0007, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023)

Quanto o arbitramento do valor indenizatório, ressalto que a definição do
quantum
deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Então, em atenção ás particularidades do caso concreto, em especial no que tange às características pessoais das partes e a repercussão dos danos em questão,
admito que o valor de R$ 2.000,00 a cada autor/apelante é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser compatível com valores normalmente arbitrados por este Tribunal para situações parecidas.

A propósito:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – AFASTADA – ALTERAÇÃO DE VOO – ATRASO NA CHEGADA – PARTE DO ITINERÁRIO CONCLUÍDO VIA TERRESTRE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZR – QUANTUM INDENIZATÓRIO SEM QUALQUER EXORBITÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.1. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade. 2. Comprovada a falha na prestação do serviço, a companhia aérea responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, ainda que exclusivamente morais, na forma do artigo 14 do CDC, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados. 3. Mantem-se o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais, pois não se mostra exorbitante ou desproporcional diante das circunstâncias apresentadas.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - RAC 1027000-80.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Pôvoas, julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO – ATRASO EM VOO – REPARAÇÃO POR DANO MORAL ARBITRADA EM R$ 5.000,00 – MANUTENÇÃO – PRECEDENTES DO TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. ‘A

indenização

por

danos

morais

possui

tríplice

função,

a compensatória,

para

mitigar

os

danos

sofridos

pela

vítima;

a punitiva,

para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda,

o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com

a

gravidade

e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)’ (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016). 2. Encontrando-se o valor da reparação por dano moral arbitrado na sentença de acordo com os parâmetros arbitrados por este Tribunal em casos análogos, não merece majoração.” (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC 0002813-52.2016.8.11.0003, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VOO SEM PRÉVIO AVISO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM – DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral o cenário que inclui cancelamento de voo injustificadamente, mostrando-se devida a reparação dos prejuízos de ordem moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAC 27717/2017, Rel. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 29/06/2017)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para condenar a ré/apelada Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. ao pagamento de indenização por dano moral para cada autor/apelante, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser acrescido de correção monetária, pelo IPCA (CC, art. 389, parágrafo único), desde a data do evento danoso, e, a partir da citação, de juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o impacto da variação do IPCA (CC, art. 406, § 1o). Diante da alteração do desfecho decisório, imponho à ré/apelada o custeio integral dos ônus de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Custas pela apelada.

É como voto.

[1]

CAHALI, Yussef Said.
Dano Moral
, 2a ed., São Paulo, Ed. RT, 1998, p. 515.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025